Tribunal: TJDFT
Processo: 0731920-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO ORIUNDO DE TRIBUNAL DE CONTAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITO E DÉBITO. PARÂMETROS DO STF E STJ. ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo embargante contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, reconhecendo apenas o excesso de execução referente à incidência indevida de juros de 10% fixados em cálculo administrativo. Pretende o recorrente o reconhecimento da disparidade nos critérios de atualização monetária e juros aplicados ao débito e ao crédito compensado perante o Tribunal de Contas, com a consequente readequação integral dos cálculos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o débito imputado pelo Tribunal de Contas deve ser atualizado apenas pela correção monetária, sem incidência de juros, conforme decisão administrativa posterior; (ii) estabelecer se o crédito do embargante deve ser atualizado e acrescido de juros de mora segundo os parâmetros legais e jurisprudenciais vinculantes, para correta compensação entre crédito e débito; e (iii) definir o rateio das verbas sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As decisões do Tribunal de Contas que impõem débito ou multa possuem eficácia de título executivo, sendo cabível a revisão judicial dos critérios de cálculo quando arguida matéria defensiva admitida em embargos à execução.
4. A decisão administrativa transitada no TCDF retirou expressamente a incidência de juros sobre o débito imputado, de modo que a atualização da dívida deve ocorrer apenas pela correção monetária.
5. Os valores devidos ao embargante devem seguir regime diverso, pois representam crédito líquido decorrente de fornecimento de produtos, devendo ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora nos termos da tese 810 do STF, do Tema 905 do STJ e da EC 113/2021.
6. O crédito da Fazenda Pública, fixado sem juros, não observou tais parâmetros, impondo-se a adequação do cálculo para fins de compensação entre as verbas.
7. A certeza quanto à existência de saldo remanescente dependerá de liquidação de sentença, pois a correção dos critérios de cálculo poderá alterar o resultado da compensação.
8. Em razão da mudança substancial da tese vencedora, impõe-se a inversão da sucumbência, com condenação do embargado ao pagamento das custas e honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Sentença reformada para determinar que a compensação entre crédito e débito observe os parâmetros de cálculo fixados no acórdão. Invertida a sucumbência.
Tese de julgamento: 1. O crédito do executado decorrente de relação jurídica não tributária deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora conforme a tese 810 do STF, o Tema 905 do STJ e a EC 113/2021. 2. A compensação entre crédito e débito deve observar critérios simétricos e juridicamente adequados, passíveis de apuração em liquidação.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 71, §3o, e 75; CPC, art. 917; Lei 9.494/1997, art. 1oF; EC 113/2021; CPC, art. 85, §§2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tese 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905).